Tribunal: TJDFT
Processo: 0726061-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vistos etc. Como é de comezinha sabença, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para a frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que indeferira o efetivo suspensivo ativo e com estofo na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração ora aviado pela agravante1. Ressalto que a questão afeta ao percentual da penhora dos locativos será devidamente apreciada por ocasião da resolução final do agravo. Prossiga-se nos moldes consignados em aludido decisório. I. Brasília-DF, 09 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 38996394 - Pág. 1/5 (fls. 76/80).